Tribunal: TJDFT
Processo: 0705923-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer com tutela de urgência, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em determinar o imediato restabelecimento da remuneração da agravante até a concessão da aposentadoria por invalidez. A agravante sustenta que a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública é vedada somente nas hipóteses taxativamente previstas na Lei n. 9.494/1997 e que o restabelecimento de remuneração de servidor público não se enquadra na proibição de inclusão em folha de pagamento. Afirma que o restabelecimento da remuneração da agravante em sede de antecipação de tutela não é irreversível, ao argumento de que a quantia poderá ser exigida pelo Distrito Federal caso os pedidos sejam julgados improcedentes. Alega que a ação penal que condenou a autora não transitou em julgado, em razão da interposição de recursos extraordinário e especial, bem como argumenta que a suspensão dos vencimentos da agravante antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória é medida ilegal. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é vedada a redução ou suspensão de qualquer parcela do vencimento de servidor afastado de suas funções até a decisão definitiva acerca da prática dos crimes que lhe são imputados. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ela defendida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinado o imediato restabelecimento da remuneração da agravante, com o pagamento dos valores retroativos, até a concessão de sua aposentadoria por invalidez. No mérito, requer a reforma da decisão. Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se que o deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. Cinge-se a controvérsia em analisar a validade da suspensão do pagamento da remuneração devida à agravante em decorrente de ter sido condenada a pena privativa de liberdade, com perda do cargo público. Em análise perfunctória da matéria, não vislumbro a probabilidade do direito necessária para que haja o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela. A Lei Complementar Distrital n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, prevê em seu art. 66 que “a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público é fixada em lei, sob a forma de subsídio ou remuneração mensal.” A prisão da agravante ensejou seu afastamento das funções na Administração Pública, de modo que a suspensão de seus vencimentos é uma conseqüência lógica da conduta ilícita por ela praticada, inexistindo afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana, irredutibilidade de vencimentos, contraditório e ampla defesa. Confira-se, por oportuno, precedentes deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA CRIMINAL CONDENATÓRIA. EXECUÇÃO DA PENA. PRISÃO. AFASTAMENTO DO CARGO. SUSPENSÃO DOS VENCIMENTOS. LEGALIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. 1. O salário ou vencimento dos servidores públicos decorre unicamente de uma contraprestação pelo serviço prestado, ou melhor, trata-se de uma retribuição pelo que foi exercido no cargo público (artigos 40 da Lei n. 8.112/90 e 66 da LC n. 840/2011). 2. Determinada a prisão do servidor, em razão de sentença condenatória confirmada em segunda instância, e o consequente afastamento de suas funções na Administração Pública, não há alternativa senão a suspensão de seus vendimentos, o que não se traduz ilegalidade, nem mesmo violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da irredutibilidade de vencimentos, do contraditório ou da ampla defesa. 3. Em razão da sucumbência recursal, devem ser majorados os honorários advocatícios, na forma do artigo 85, § 11, do CPC. 4. Apelação cível conhecida e não provida. (Acórdão 1104584, 07072494220178070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 26/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONDENAÇÃO CRIMINAL. PERDA DO CARGO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA PENA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE AFASTAMENTO DO CARGO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO. CONTRAPRESTAÇÃO PELO EFETIVO EXERCÍCIO. ILEGALIDADE. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo extrai-se dos artigos 66, 115, ambos da Lei Complementar Distrital no 840/2011, a remuneração é a contraprestação pelo efetivo exercício da atividade laboral. 2. Em que pese a determinação do juízo criminal não ter definido a suspensão do pagamento da remuneração do autor/apelante, a descontinuação dos pagamentos é decorrência lógica do afastamento do cargo em razão do cumprimento provisório de pena, haja vista que a prisão preventiva não se caracteriza como evento alheio à vontade do autor/apelante a justificar às faltas decorrentes do afastamento do cargo, já que foi a suposta conduta do próprio requerente, tida como criminosa, que deu causa ao descumprimento do pacto laboral que mantém com a Administração. 3. A suspensão dos pagamentos da remuneração, decorrente do afastamento do cargo, não constituirá afronta aos princípios da dignidade humana ou da irredutibilidade salarial, vez que a providência tomada pela autoridade administrativa considerou tão somente o fato objetivo de ausência do serviço em virtude do cumprimento da determinação judicial de afastamento do autor/apelante do cargo. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1084225, 07022921820188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no DJE: 27/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMENTA PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO CRIMINAL À PERDA DO CARGO PÚBLICO. SUSPENSÃO DA REMUNERAÇÃO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO ENQUANTO PENDENTE O TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pena de perda do cargo público não se fundamentou na alínea "b" do inciso I do art. 92 do Código Penal, mas na gravidade da conduta do autor no exercício do cargo. 2. Ao suspender o pagamento da remuneração do autor, o Distrito Federal apenas deu cumprimento ao determinado por este Tribunal de Justiça. Não havia necessidade de abertura de processo administrativo para tanto. Ausente qualquer ilegalidade no ato, portanto. 3. Ausente contraprestação à Administração Pública em decorrência de sua condenação ao regime fechado, não há que se falar em direito a receber a remuneração do cargo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1067692, 07072433520178070018, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no PJe: 17/1/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Mostra legítima, portanto, a suspensão dos vencimentos do servidor em face de condenação criminal em 1a e 2a instância. Caso a agravante seja absolvida no julgamento do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, poderá ser ressarcida dos valores que deixou de receber nesse período. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de março de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator